Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO A MENOR POR ERRO NO APLICATIVO DO BANCO. COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS ABUSIVOS. ENGANO JUSTIFICÁVEL INEXISTENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MAIORES REPERCUSSÕES. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR INAPLICÁVEL AO CASO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 9.747,08, referente ao dobro do valor cobrado indevidamente. Em seu recurso a parte autora recorrente defende, em apertada síntese que a situação em apreço é ensejadora de indenização por danos morais, uma vez que o parcelamento da fatura de seu cartão de crédito foi realizada sem a sua solicitação, o que fez incidir juros ilegais e a inutilização do cartão que, por fim, restou bloqueado. Defende, ainda, ser aplicável ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor. A parte ré recorrente, por sua vez, assevera em seu recurso que o simples descumprimento de deveres contratuais deve ser entendido como mero transtorno, decorrente das relações cotidianas e corriqueiras, o que não justificaria o pleito reparatório. Aduz que não restou configurada má-fé de sua parte, que sempre atua pautada a minimizar os prejuízos causados aos seus clientes. Defende que o presente caso se enquadra na hipótese de erro justificável, prevista no parágrafo único do art. 42 do CPC, o que afasta a pretendida repetição do indébito.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 18736040/18736043 – autor; ID 18736031/18736034 - réu). Contrarrazões apresentadas somente pela parte autora (ID 18736048 e 19343023).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90; Súmula 297 do STJ).
IV. Colhe-se do narrado nos autos que a parte autora é cliente da instituição financeira ré e que no mês de junho/2018 realizou 3 pagamentos da fatura de seu cartão de crédito nos valores de R$ 2.000,00 (em 29.06.2018), R$ 9.000,00 (em 04.07.2018) e R$ 8.184,59 (em 05.07.2018), totalizando o importe de R$19.184,59. A fatura, com vencimento em 08/07/2018, tinha o valor total de R$19.184,60, ou seja, R$0,01 a menos do que o valor despendido. A parte autora assevera que o pagamento total foi inviabilizado por falha no aplicativo do banco que gerou juros moratórios indevidos de R$ 4.873,54.
V. Não há controvérsia quanto à falha no aplicativo, considerando a ausência de impugnação, bem como se observa no vídeo de ID 18736020, pelo qual a parte autora demonstra a falha. O ponto controvertido, cinge-se, portanto, a determinar se o caso enseja a repetição do indébito, seja de forma simples ou dobrada, e se a situação em apreço é ensejadora de reparação extrapatrimonial.
VI. Considerando o que dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC, a parte consumidora, cobrada em quantia indevida, faz jus à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor. No caso concreto, inexiste comprovada situação de engano justificável, na medida em que o consumidor foi cobrado indevidamente, na medida que foi impedido de pagar o valor total de sua fatura por falha no aplicativo do banco, restando pendente o pagamento de ínfimo R$ 0,01, que gerou juros evidentemente abusivos de R$ 4.873,54. Com efeito, a situação enseja devolução em dobro, devendo, portanto, ser mantida a sentença nesse ponto.
VII. Com relação ao dano moral, a conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade. O presente caso trata de cobrança que, em que pese ter acarretado juros indevidos, não causou comprometimento do sustento do consumidor. Portanto, os acontecimentos narrados não constituem ofensa de um direito de personalidade, cabendo destacar que na situação em apreço não houve inclusão do nome da parte autora/recorrente no cadastro de inadimplentes.
VIII. A teoria do desvio produtivo do consumidor, por sua vez, é aplicável em casos em que este precisa percorrer verdadeiro calvário para a concretização do seu direito, diante da indiferença do fornecedor, o que não ocorreu no caso em apreço. Isto porque, em que pese a parte autora/recorrente afirme em sua inicial que envidou diversos esforços na tentativa de solucionar o problema, não apresentou qualquer dado dos possíveis contatos com a instituição financeira, tais como, e-mails, protocolos de atendimento, etc., hipótese em que não resta caracterizado o desvio produtivo do consumidor. Neste sentido: Acórdão 1266290, 07072628220198070014, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1226797, 07134906720198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Relator Designado: AISTON HENRIQUE DE SOUSA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1178474, 07447327820188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a parte autora recorrente em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões da parte adversa (ID 19343023).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.